Tribunal: TJDFT
Processo: 0739050-20.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-13
Data de publicação: 2024-04-02

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. DIREITO À SAÚDE. CUSTEIO UNIÃO. TUTELA DE URGÊNCIA. APRECIAÇÃO. POSSIBILIDADE. MULTA. ADEQUAÇÃO. FORNECIMENTO. MEDICAMENTO. REGISTRO NA ANVISA. SUS. NÃO PADRONIZADO. REQUISITOS CUMULATIVOS. TEMA 106 DO STJ. PERIGO DA DEMORA.
1. Não obstante o entendimento do Supremo Tribunal Federal no sentido de que a União deverá participar das demandas relativas ao fornecimento de medicamentos registrados na Anvisa, mas não padronizados no SUS (Reclamações n. 49.890 e 50.414), a tutela de urgência deve ser apreciada antes de eventual envio dos autos à Justiça Federal, por força do princípio geral de cautela.
2. A probabilidade do direito evidencia-se pela demonstração dos requisitos cumulativos para concessão de medicamento não incorporado em atos normativos do SUS, nos termos da tese firmada no Tema 106 do Superior Tribunal de Justiça.
3. O perigo da demora evidencia-se pelo relatório médico que indica a necessidade do medicamento para controlar a doença e impedir a sua evolução, podendo a doença evoluir para acometimento grave medular, com risco de óbito.
4. Deu-se provimento ao agravo de instrumento. Negou-se provimento ao agravo interno.